Tribunal: TJES
Processo: 5003336-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003336-54.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente denunciado, junto a dois corréus, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal. A defesa sustenta ausência de justa causa para a ação penal, por inexistência de apreensão de entorpecentes e por já haver condenação anterior, com trânsito em julgado, pela única droga apreendida. Aduz ainda a inexistência de indícios suficientes de autoria quanto ao delito de associação para o tráfico. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal e a concessão de liberdade provisória; no mérito, o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a ausência de apreensão de drogas na nova ação penal acarreta a ausência de materialidade delitiva e, consequentemente, a falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal; (
ii
) definir se há indícios suficientes de autoria para justificar a imputação do crime de associação para o tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida de natureza excepcional, admissível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade delitiva. A jurisprudência do STF e do STJ admite que a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por outros meios de prova, mesmo na ausência de apreensão física de entorpecentes, como interceptações telefônicas e outros elementos colhidos durante a investigação. A denúncia apresentada atende aos requisitos do art. 41, do CPP, descrevendo fato típico, antijurídico e culpável, com individualização da conduta dos acusados e apresentação de elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade. A alegação de que a droga apreendida ensejou outra condenação não impede a persecução penal em relação a outros episódios e contextos delitivos, desde que amparados por provas autônomas e distintas. A configuração do delito de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que, em tese, foi suficientemente delineado na peça acusatória, competindo à instrução processual o exame aprofundado do ponto. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória ou reexame aprofundado de provas, sendo inviável a antecipação de juízo absolutório nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
; 35,
caput
; 40, IV; CP, arts. 29 e 69; CPP, arts. 41 e 395, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024; STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no HC 913.623/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg-HC 695.368, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no RHC 162.800/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003336-54.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES

Advogado(s) do reclamante: ANDERSON DA SILVA MARQUES, ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
de
Kayran Almeida de Brito Neves
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
,
nos
A
utos

nº 5002447-44.2024.8.08.0030.

Conforme se depreende
dos autos
,
o paciente foi denunciado pela suposta prática
dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, c/c artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, em conjunto com os corréus Laion Pereira Xavier e Najara Almeida de Brito Neves.

O impetrante alega a ausência de materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, argumentando que não houve apreensão de entorpecentes,
de modo que seria
o caso de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Salienta, outrossim, que a única droga apreendida com o paciente deu ensejo à deflagração da Ação Penal nº 0008843-64.2020.8.08.0030, com condenação já transitada em julgado. Em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, o impetrante sustenta a ausência de indícios de autoria, eis que os elementos de prova apresentados não seriam suficientes a evidenciar um vínculo associativo entre o paciente e seus corréus.

Diante do contexto acima, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal, bem como a concessão de liberdade provisória ao paciente. No mérito, pugna pela ratificação da medida liminar, com
o trancamento da ação penal
por ausência de justa causa.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
12665155
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
No caso concreto, em análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo que não merece acolhida o pedido liminar, de acordo com as razões a seguir.

Conforme relatado, pret
ende a impetrante o
trancamento da ação penal
,
em razão da suposta

ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, argumentando, especialmente, a falta de materialidade quanto ao delito do tráfico de drogas e a falta de indícios de autoria quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Sobre o tema, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVE NA TOTALIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITUOSAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. A angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.
3. A inicial acusatória demonstra a materialidade e indícios suficientes da autoria, destacando que o recorrente deixou de recolher o ICMS referente à omissão de receita tributável. Dessa forma, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 5. A análise acerca dos elementos probatórios que circundam a conduta do agravante e suas consequências deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. Ademais, o magistrado deve se valer da pletora probatória contida nos autos para, dentro de uma livre apreciação das provas, chegar a uma conclusão qualitativa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 162.800/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.).

Considerado isso, a despeito dos argumentos esposados na inicial e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a documentação carreada aos autos, especialmente da denúncia, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da
Ação Penal

nº 5002447-44.2024.8.08.0030
, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

Sob essa perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

In casu
,
como se vê, a denúncia descreveu fato típico,

antijurídico e culpável, delimitou as suas circunstâncias, qualificou os acusados, trouxe a devida classificação dos

crimes, os indícios de autoria e materialidade em que se embasou

e o rol de testemunhas, o que viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. Confira-se:

“Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 04 de julho de 2020, em horário ignorado e nos anos de 2020 e 2021, em horários, Linhares/ES, os denunciados KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES, vulgo “Zói de Gato” e LAION PEREIRA XAVIER, em comunhão de vontades e desígnios, com vontades livres e conscientes, guardavam, armazenavam, entregavam a consumo e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associarem-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo.

Por sua vez, no mês de dezembro de 2020, em horário ignorado, na Rua José Antônio Bissoli, Nº 03, Juparanã, Linhares/ES, a denunciada NAJARA ALMEIDA DE BRITO NEVES em comunhão de vontades e desígnios com o denunciado KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES, vulgo “Zói de Gato” concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas.

A investigação denominada “Operação Nirvana” foi iniciada na Delegacia Especializa de Narcóticos de Linhares/ES – DENARC e descortinou o tráfico de drogas praticado com KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES, vulgo “Zói de Gato” e LAION PEREIRA XAVIER, que comercializavam drogas do tipo “sintéticas” na cidade de Linhares/ES.

Conforme consta, no dia 08 de julho de 2020, a Polícia Militar deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão1, que culminou na condenação de Wenner Rossi dos Santos pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, do Código Penal.2 Na ocasião, foram apreendidos 23g (vinte e três) gramas de maconha; 245 (duzentos e quarenta e cinco) unidades de ecstasy e R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais em espécie. No endereço do alvo, além de outros indivíduos, encontrava-se Raul Rossi dos Santos, o qual autorizou o acesso ao seu aparelho celular, tendo fornecido espontaneamente a sua senha – Boletim Unificado Nº 42693430.

[...]

Foi encontrado uma conversa realizada no dia 04/07/2020 com o contato salvo como “Kayran” – linha telefônica (27) 99769-9088, que identificou ser de propriedade do denunciado KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES, vulgo “Zói de Gato”:

[...]

Na conversa realizada entre Raul Rossi dos Santos e KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES apurou-se que KAYRAN estava na posição de fornecedor de droga sintética (“bala”):

[...]

No dia 01 de fevereiro de 2021, a Sra. Regina Imaculada Caliman, genitora de André Caliman Barbosa, informou que seu filho era usuário de drogas e que estava recebendo cobranças de um traficante que reside no bairro Juparanã, ora denunciado KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES, tendo a Sra. Regina feito um empréstimo e pago a KAYRAN através de depósito bancário o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

A dívida de André Caliman Barbosa com o denunciado KAYRAN era no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Após a prisão de KAYRAN pela prática do crime de tráfico de drogas3 no mês de dezembro de 2020, aproximadamente 15 (quinze) dias após a sua prisão, a genitora do denunciado, ora denunciada NAJARA ALMEIDA DE BRITO NEVES passou a cobrar a Sra. Regina Imaculada Caliman o restante da dívida de entorpecentes que André contraiu com KAYRAN.

A denunciada NAJARA forneceu, inclusive, o seu telefone (27) 99838-3749 para que a Sra. Regina entrasse em contato.

Passado alguns dias, Regina ligou para NAJARA e disse que havia conseguido mais R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para pagar a dívida de seu filho, oportunidade em que a denunciada NAJARA foi até a sua residência e buscou o dinheiro. Na ocasião, NAJARA disse para Regina que, assim que conseguisse o restante do valor para pagar a dívida de drogas de André com KAYRAN, que ligasse para que ela fosse buscar o dinheiro.

Ressalta-se que, momento em que Regina disse para a denunciada NAJARA que teria dificuldade para pagar o restante da dívida, a denunciada disse “se vira”.

Conforme consta, no dia 04/12/2020 – Boletim Unificado Nº 43778868, KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES foi preso em flagrante delito com 20 (vinte) papelotes de cocaína, embaladas e prontas para a venda; 02 (duas) sacolinhas com 10 g (dez gramas) de cocaína, prontas para serem embaladas; 01 (uma) cartela contendo 15 (quinze) unidades de LCD; 46 (quarenta e seis) unidades de ecstasy; 02 (duas) sacolinhas contendo 2g (duas gramas) de cocaína pura, conhecida como “escama de peixe”, pronta para o refino; 01 (uma) bucha de maconha; 03 (três) tesouras; diversas sacolinhas para o embalo de entorpecentes e a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais) em espécie.

[...]

Em 25 de março de 2021 – Boletim Unificado Nº 44616246 – durante cumprimento de mandando de busca e apreensão4 expedido em desfavor de Kênzio Loureiro Fiorino5 a Polícia Militar logrou êxito em apreender, além de material entorpecente, material para preparo de entorpecentes, munições e dinheiro em espécie, foi encontrado um comprovante de depósito no valor de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais) em nome do denunciado LAION PEREIRA XAVIER.

[...]

Após autorização7, foi confeccionado Relatório de Análise de Dados de Aparelho Celular e de Informações. Além de diversas imagens de armas de fogo8, foram encontradas diversas imagens de drogas (sintéticas, haxixe, maconha e cocaína) no aparelho celular de LAION PEREIRA XAVIER:

[...]

Foram encontradas, ainda, notas com o título “receber” e, na sequência, uma série de nomes com valores na frente de cada um:

[...]

De acordo com as investigações, foi identificado que os denunciados KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES, vulgo “Zói de Gato” e LAION PEREIRA XAVIER possuem ligações e estavam associados no fornecimento de drogas sintéticas no município de Linhares/ES. Na rede social “Facebook” de LAION e KAYRAN, foram identificadas fotografias dos denunciados em festas:

[...]

Assim, verifica-se que, pelas circunstâncias dos fatos, além das demais informações dos autos comprovam que os denunciados KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES, vulgo “Zói de Gato” e LAION PEREIRA XAVIER e os denunciados KAYRAN ALMEIDA DE BRITO NEVES, vulgo “Zói de Gato” e NAJARA ALMEIDA DE BRITO NEVES se associaram para praticarem o tráfico de drogas [...]
”
.

Como visto, especificamente quanto ao crime de tráfico de drogas, a defesa sustenta não houve apreensão de entorpecentes, de modo que não teria justa causa para a deflagração da ação penal, por ausência de materialidade delitiva.

Em que pese o alegado pela defesa, tem-se que o
Supremo Tribunal Federal já assentou que a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta, eis que a materialidade do crime do tráfico de drogas pode ser comprovada por outros elementos de prova. Confira-se:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e
(b
) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita.

Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1476455 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas
.
A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova
.
4. Agravo improvido. (HC 234725 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024).

Em idêntica orientação é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabendo destacar o julgado a seguir, em que, ao tratar de caso análogo ao presente, rechaçou pedido de trancamento da ação penal, destacando a possibilidade de
utilização de outros meios de prova, inclusive de interceptações telefônicas, para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas:

[...]
5. A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige a apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos probatórios, como interceptações telefônicas, evidenciem a prática ilícita. No presente caso, as provas colhidas indicam de forma robusta a participação do agravante na atividade criminosa, tornando irrelevante a ausência de apreensão de drogas
.
6. O trancamento da ação penal em fase embrionária é medida excepcional, admitida apenas na presença de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não configuradas no caso concreto. 7. A análise das alegações do agravante, como a ausência de provas que o vinculassem diretamente ao tráfico ou ao comando da organização criminosa, demanda reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 913.623/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

Dessa forma, considerando que a ausência de apreensão de drogas não conduz, por si só, na atipicidade da conduta do tráfico de drogas, não vislumbro ser possível reconhecer a ausência de materialidade delitiva no presente caso, especialmente em sede de
habeas corpus,

que não comporta exame aprofundado das provas carreadas aos autos originários.

De igual modo, tampouco há que se falar em ausência de demonstração de indícios de autoria quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, eis que foi descrito na denúncia o vínculo associativo existente entre ele e seus corréus, sendo que a análise dos elementos de prova indicados na denúncia deve ser realizado na própria ação penal e não na via estreita do
habeas corpus.

Desse modo, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados
ao
paciente, tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que viabiliza o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em trancamento da ação penal nesse particular. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2
. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia, hipótese que se apresenta, ainda que a higidez das imputações fique na dependência da instrução, mediante contraditório e ampla defesa.

3
. A denúncia contém pormenorizadas descrição e definição das condutas criminosas atribuídas aos ora pacientes, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

Das narrativas constantes na denúncia, não se constata, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, a princípio, nos tipos penais indicados, relativos aos crimes de falsidade ideológica, usurpação de função pública e exercício ilegal de profissão. Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 695.368; Proc. 2021/0304327-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

Nessa medida, havendo indícios de autoria e materialidade delitivas suficientes à persecução penal, não há que se falar em trancamento prematuro da ação penal.

Em verdade, tem-se aqui que a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo certo que uma incursão mais aprofundada na análise dos argumentos suscitados pelo impetrante demandaria inevitável exame de fatos e das provas, o que é reservado à própria ação penal e não à via estreita do
habeas corpus
.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da ordem.

À luz do exposto,

INDEFIRO A LIMINAR
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, conforme se observa do id.
13196973
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 16 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)